Tribunal: TJDFT
Processo: 0706723-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0706723-90.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS AGRAVADO: LUIZ ESTEVAO DE OLIVEIRA NETO D E C I S Ã O Trata-se de pedido de reconsideração (ID 24582582) da decisão que indeferiu a liminar vindicada, buscando a suspensão do decisum que deferiu o pedido de penhora de imóvel do agravante/executado. Sustenta ter sido a liminar indeferida por não estar configurada a urgência do pleito, haja vista ter o Juízo a quo condicionado a expedição do mandado de avaliação à comprovação da averbação da penhora pela parte credora, o que não havia ocorrido até o momento. Informa ter havido a apresentação, pelo agravado, do comprovante de registro da penhora do imóvel com pedido de avaliação do bem. Com tais argumentos, busca a reforma da decisão para que seja suspensa a decisão agravada. É o relatório. Do cotejo dos autos de origem, verifica-se que, de fato, o agravado colacionou aos autos o registro da penhora do imóvel de matrícula 75620 do 2o Ofício de Imóveis de Brasília (ID 87857084) e, em seguida, o Juízo a quo determinou a expedição de mandado de avaliação do bem (ID 880243118). Entretanto, não houve até o momento medida capaz justificadora do receio de dano imediato, pois sequer houve sequer avaliação do imóvel. Logo, a controvérsia pode ser dirimida por ocasião do julgamento do mérito recursal, sobretudo por já ter havido a manifestação da parte contrária no presente agravo (ID 24732169). Assim, compreendo não ser o caso de reconsideração, mantenho a decisão de indeferimento da liminar. Intimem-se. Após, voltem os autos conclusos para apreciação do mérito. Brasília, 14 de abril de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator